Tribunal: TJMT
Processo: 0006630-03.2011.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006630-03.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE ALTO VALOR. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que determinou a fixação
dos
honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, em conformidade com o

Tema

587

do Superior Tribunal de Justiça
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, considerando a autonomia das ações; e (
ii
) a viabilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos à execução possuem natureza autônoma em relação à execução fiscal, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil.

4.
O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. O STJ, no Tema Repetitivo 1076,
consolidou o entendimento de que a fixação equitativa não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

5.
O sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica, pois inexiste determinação vinculante para suspensão dos feitos em trâmite, além de não haver prejuízo ao agravante, considerando a possibilidade de reanálise do caso em juízo de retratação, caso a decisão do STF lhe seja favorável.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
de Agravo interno não provido
.

Tese de julgamento:

“1.
É admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no Código de Processo Civil.

2.
A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 3.o, 5.o e 8.o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1076,
Tema Repetitivo 587
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0006630-03.2011.8.11.0003, a qual, ao reformar a sentença, reconheceu à empresa ADM do Brasil Ltda. o direito à percepção de honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo já havendo condenação semelhante nos embargos à execução correlatos (processo n.o 0006357-
82.2015.8.11.0003)
, tendo em vista a inexistência de
bis in idem
em razão da autonomia das ações
.

Nas razões recursais, o Agravante argumenta que já houve condenação anterior da Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos embargos à execução, motivo pelo qual não se justificaria nova condenação na execução fiscal. Alega, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a autonomia entre os processos de execução e embargos, a cumulação de honorários está limitada ao teto de 20% do valor da causa. Sustenta que não houve atuação relevante do advogado da parte embargante nos autos da execução, de modo que eventual condenação adicional configuraria enriquecimento sem causa.

Afirma também que a decisão agravada desconsiderou a
ratio

decidendi
dos precedentes aplicáveis ao caso. Por fim, destaca que, diante do elevado valor econômico em discussão, a verba honorária deveria ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1255 do STF, cujo julgamento definitivo ainda se encontra pendente
.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários na execução fiscal ou, subsidiariamente, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, em razão do valor expressivo da causa
(id.
253984653
).

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das ações de execução fiscal e embargos do devedor, permitindo a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, desde que respeitado o
limite lega
l
(
id.

257981683
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o Agravante, que, tendo havido condenação anterior ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de embargos à execução, não seria cabível nova condenação na execução fiscal, uma vez que a extinção desta decorreu como consequência automática da procedência dos embargos. Defende, ainda, que a fixação da verba honorária deveria observar o critério da equidade, diante da expressividade do valor da causa, nos moldes do Tema 1255 do STF
.

Iniciando pelo pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255, entendo que a pretensão do agravante não procede.

Embora a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade tenha sido afetada, não houve determinação de suspensão dos processos ainda em tramitação.

Assim, não há óbice ao julgamento deste recurso, especialmente considerando o disposto no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que afastou o arbitramento dos honorários por equidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados.

Além disso, considerando que o agravante
noticia
que a Vice-Presidência deste Sodalício tem suspendido o trâmite dos recursos especiais até o julgamento do Tema 1.255, não há prejuízo à parte no prosseguimento deste feito, uma vez que, caso a decisão do STF lhe seja favorável, o processo poderá ser reavaliado em juízo de retratação
.

Ultrapassada a questão da suspensão do julgamento, passo a julgar
as demais matérias suscitadas pelo agravante
.

O cerne da controvérsia reside em definir a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos do devedor, especialmente quando a Fazenda Pública já fora condenada em honorários na ação de embargos
.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio do julgamento do Tema 587, restou pacificado que a ação de embargos à execução fiscal possui natureza autônoma em relação ao processo executivo. Por consequência, admite-se a
fixação de honorários sucumbenciais de forma independente em ambos os feitos
:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. (destaquei)

Entendimento aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PROCESSUAL DAS AÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução possuem natureza jurídica autônoma em relação à execução fiscal, conforme fixado no Tema 587/STJ, permitindo a fixação independente de honorários sucumbenciais em cada ação, desde que observados os limites legais.

4. A remuneração profissional em processos distintos é fundamentada no princípio da independência das ações, não configurando bis in idem.

5. A aplicação do critério de equidade na fixação de honorários, prevista no Tema 1.076/STJ, é restrita a hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso, considerando o elevado valor do crédito tributário em discussão.

6. A decisão nos embargos à execução não abrange os honorários fixados na execução fiscal, em observância ao princípio da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e embargos à execução, dada a autonomia processual de ambas
".

"A aplicação da equidade na fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública restringe-se a hipóteses excepcionais, não configuradas em razão do valor do crédito tributário em discussão".

(
TJ-MT
0002894-69.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
(destaquei)

Ademais, cumpre salientar que os autos dos embargos à execução n.o 0006357-82.2015.8.11.0003 foram extintos em razão do reconhecimento da decadência do crédito tributário
e
os honorários
de
sucumbenciais foram arbitrados com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil (id. 132136157 dos autos)
.

Portanto, a condenação do presente recurso,

além de não
configurar

bis in
idem
, também respeita
o limite de 20% previsto na legislação processual
.

Dessa forma, o Agravo Interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao apelo e arbitrou os honorários com fundamento nos §§ 3.o e 5.o do art. 85 do CPC
.

Face ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025